Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Diante da denúncia anônima, coincidência das características do veículo e das pessoas informadas pelo popular, além da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, escorreita a abordagem policial, a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão realizada, seguida da prisão em flagrante.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando há denúncias anônimas indicando a frequente traficância e a paciente foi flagrada com elevada quantidade de entorpecentes, simulacro de arma de fogo e munições, além de balança de precisão, a demonstrar a gravidade das condutas e a necessidade de resguardo da ordem pública.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada.